Tribunal: TJES
Processo: 5003486-06.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Nota Promissória
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003486-06.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NIVALDO ANDRIAO
AGRAVADO: GRAMACRUZ EXTRACAO DE GRANITOS LTDA e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES – AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A assistência simples depende da demonstração de interesse jurídico, não bastando, para sua inclusão no feito, a existência de interesse meramente econômico.

2
. O único fundamento aduzido pelo ora agravante para sua inclusão na lide é, como já dito, que no período em que as notas promissórias foram emitidas, o mesmo era sócio da empresa credora, possuindo, então metade do capital social. Assim, me parece que o interesse manifestado pelo agravante é meramente econômico, o que inviabiliza o deferimento de seu pedido.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NIVALDO ANDRIÃO

contra a decisão que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada por
GRAMACRUZ EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA
em face de
MAGNITOS – MAGNAGO GRANITOS LTDA,
indeferiu o pedido do ora agravante de intervenção na qualidade de assistente.

Alega o agravante, em síntese, que seu pedido deve ser deferido, uma vez que as notas promissórias cobradas nos autos de origem dizem respeito ao período no qual ainda era sócio da empresa Gramacruz (anos de 2007 e 2008).

Aponta, assim, que tem interesse na ação de origem, como assistente, por ser na época da emissão das notas, sócio da empresa com cinquenta por cento das cotas do capital.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento do efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão até ulterior deliberação. No mérito, pretende a reforma da decisão.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 4951544.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003486-06.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
NIVALDO ANDRIÃO

AGRAVADA: GRAMACRUZ EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA

AGRAVADA: MAGNITOS – MAGNAGO GRANITOS LTDA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NIVALDO ANDRIÃO

contra a decisão que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada por
GRAMACRUZ EXTRAÇÃO DE GRANITOS LTDA
em face de
MAGNITOS – MAGNAGO GRANITOS LTDA,
indeferiu o pedido do ora agravante de intervenção na qualidade de assistente.

Alega o agravante, em síntese, que seu pedido deve ser deferido, uma vez que as notas promissórias cobradas nos autos de origem dizem respeito ao período no qual ainda era sócio da empresa Gramacruz (anos de 2007 e 2008).

Aponta, assim, que tem interesse na ação de origem, como assistente, por ser na época da emissão das notas, sócio da empresa com cinquenta por cento das cotas do capital.

Basicamente diante de tais fundamentos, requer o deferimento do efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão até ulterior deliberação. No mérito, pretende a reforma da decisão.

Liminar recursal indeferida, conforme id. 4951544.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Acerca do pedido de intervenção na modalidade de assistência, estabelece o Código de Processo Civil o seguinte:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Verifica-se, então, que a assistência simples depende da demonstração de
interesse jurídico,
não bastando, para sua inclusão no feito, a existência de interesse meramente econômico.

É o que me aparente, ao menos
prima facie
, a situação aqui versada.

O único fundamento aduzido pelo ora agravante para sua inclusão na lide é, como já dito, que no período em que as notas promissórias foram emitidas, o mesmo era sócio da empresa credora, possuindo, então metade do capital social.

Assim, me parece que o interesse manifestado pelo agravante é meramente econômico, o que inviabiliza o deferimento de seu pedido.

Cito, nesse sentido:

Assistência como intervenção de terceiro que pressupõe interesse jurídico na solução da controvérsia envolvendo as partes, não abarcando interesse econômico. Eventual direito da agravante sobre o bem penhorado há de ser veiculado por instrumento processual adequado para que, de modo eficiente, obtenha a tutela do direito alegado.
Decisão alvejada mantida. Recurso não provido. (TJRJ; AI 0083590-98.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro; DORJ 24/04/2023; Pág. 648)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO NO FEITO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não deve ser aceito como assistente litisconsorcial passivo pessoa que não detém interesse jurídico no objeto e na solução da demanda, mas apenas interesse econômico no feito
. (TJMT; AI 1023630-22.2022.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 12/04/2023; DJMT 19/04/2023)

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Em. Des. Relator

Sessão dia 11/07/2023